Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-64.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001142-64.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.
RECORRIDO: IASIM - TRANSPORTES E PREPARO DO SOLO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REJEITADA - TRANSPORTE DE CARGA - DEMORA NO CARREGAMENTO - PAGAMENTO DE ESTADIAS - PLEITO DE DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS - TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA - DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO - DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO - VALOR DA DIÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE PREVALECE SOBRE O DISPOSTO NA LEI 11.442/2007 - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por 04 dias para conclusão do processo de carregamento dos grãos de milho. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
2. Havendo previsão contratual estipulando o valor da diária, este deve prevalecer em detrimento da quantia prevista na Lei 11.442/2007, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
3. Recurso da FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A conhecido e não provido.
4. Recurso da SANA LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001142-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO), IASIM - TRANSPORTES E PREPARO DO SOLO LTDA - CNPJ: 13.930.579/0001-33 (RECORRIDO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE IASIM - TRANSPORTES E PREPARO DO SOLO LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023